Tribunal: TCU
Processo: 035.459/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16056/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos pela SecexDefesa e pelo MP/TCU (peças 25/28), em: a) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, as contas dos Srs. Sérgio Fernando Moro (CPF: XXX.270.629-XX), Ministro da Justiça e Segurança Pública; Rogerio Augusto Viana Galloro (CPF: XXX.735.048-XX), Diretor-Geral da Polícia Federal; Luiz Pontel de Souza (CPF: XXX.028.589-XX), Secretário Executivo e Ministro da Justiça e Segurança Pública-Substituto; Mauricio Leite Valeixo (CPF: XXX.336.439-XX), Diretor-Geral da Polícia Federal; Christiane Maranhão de Oliveira (CPF: XXX.287.571-XX), Subsecretária de Planejamento e Orçamento; David de Lima Freitas (CPF: XXX.545.786-XX), Subsecretário de Planejamento e Orçamento-Substituto; Disney Rosseti (CPF: XXX.814.857-XX), Diretor-Geral da Polícia Federal-Substituto; Claudio Ferreira Gomes (XXX.631.901-XX), Diretor-Geral da Polícia Federal-Substituto; Rosalvo Ferreira Franco (CPF: XXX.082.764-XX), Secretário de Operações Integradas; Luiz Roberto Beggiora (CPF: XXX.986.689-XX), Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas/Fundo Nacional Antidrogas; João Luiz Pinto Coelho Martins de Oliveira (CPF: XXX.281.276-XX), Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas/Fundo Nacional Antidrogas; Igor Montezuma Sales Farias (CPF: XXX.968.963-XX), Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas/Fundo Nacional Antidrogas-Substituto; Gustavo Camilo Baptista (CPF: XXX.869.888-XX), Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas/Fundo Nacional Antidrogas-Substituto; Rogério Xavier Rocha (CPF: XXX.888.811-XX), Subsecretário de Administração e Secretário Executivo-Substituto; Debora de Souza Januario (CPF: XXX.315.791-XX), Subsecretário de Administração-Substituto; Maria Hilda Marsiaj Pinto (XXX.687.100-XX), Secretária Nacional de Justiça; Adriene Domingues Costa (CPF: XXX.954.396-XX), Secretária Nacional de Justiça-Substituto; Andre Zaca Furquim (CPF: XXX.246.518-XX), Secretário Nacional de Justiça-Substituto; Ivan Gomes Bonifacio (CPF: XXX.623.441-XX), Secretário Nacional de Justiça-Substituto; Washington Leonardo Guanaes Bonini (CPF: XXX.602.338-XX), Secretário Executivo-Substituto; Ana Lucia Kenickel Vasconcelos (CPF: XXX.518.128-XX), Secretário Nacional do Consumidor; Luciano Benetti Timm (CPF: XXX.889.870-XX), Secretário Nacional do Consumidor; Fernando Boarato Meneguin (CPF: XXX.000.391-XX), Secretário Nacional do Consumidor-Substituto; Adriana Cristina Dullius (CPF: XXX.712.720-XX), Secretária Nacional do Consumidor-Substituta; João Tadeu Fiorentini (CPF: XXX.708.458-XX), Secretário Nacional de Segurança Pública; Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (CPF: XXX.328.747-XX), Secretário Nacional de Segurança Pública; Carolina Chaves de Azevedo (CPF: XXX.653.557-XX), Diretora-Geral do Arquivo Nacional; Vicente Arruda Camara Rodrigues (CPF: XXX.567.113-XX), Diretor-Geral do Arquivo Nacional-Substituto; Leandro Esteves de Freitas (CPF: XXX.100.737-XX), Diretor-Geral do Arquivo Nacional-Substituto; Tacio Muzzi Carvalho e Carneiro (CPF: XXX.224.666-XX), Diretor Geral; Joselio Azevedo de Sousa (CPF: XXX.926.253-XX), Diretor Geral-Substituto; Neide Alves Dias de Sordi (CPF: XXX.915.371-XX), Diretora-Geral do Arquivo Nacional; Renato Ivo Fernandes de Castro (CPF: XXX.074.707-XX), Secretário Nacional de Segurança Pública-Substituto; Freibergue Rubem do Nascimento (CPF: XXX.025.228-XX), Secretário Nacional de Segurança Pública-Substituto; Washington Clark dos Santos (CPF: XXX.714.176-XX), Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional-Substituto; José Roberto Gonçalves de Lima Neto (CPF: XXX.432.996-XX), Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal-Substituto; Adriano Marcos Furtado (CPF: XXX.204.609-XX), Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal; José Lopes Hott Junior (CPF: XXX.012.641-XX), Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal-Substituto; Fabiano Bordignon (CPF: XXX.707.979-XX), Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, dando-lhes quitação plena; b) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.3 e 9.2.3 do Acórdão 2092/2019-TCU-Plenário ; c) considerar não mais aplicável a determinação contida no item 9.2.1 do Acórdão 2092/2019-TCU-Plenário , uma vez que o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) já contempla providências sobre a matéria e que as correspondentes orientações explicativas estão sendo expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 1. Processo TC- Processo 035.459/2020-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Sérgio Fernando Moro (CPF: XXX.270.629-XX), Ministro da Justiça e Segurança Pública; Rogerio Augusto Viana Galloro (CPF: XXX.735.048-XX), Diretor-Geral da Polícia Federal; Luiz Pontel de Souza (CPF: XXX.028.589-XX), Secretário Executivo e Ministro da Justiça e Segurança Pública-Substituto; Mauricio Leite Valeixo (CPF: XXX.336.439-XX), Diretor-Geral da Polícia Federal; Christiane Maranhão de Oliveira (CPF: XXX.287.571-XX), Subsecretária de Planejamento e Orçamento; David de Lima Freitas (CPF: XXX.545.786-XX), Subsecretário de Planejamento e Orçamento-Substituto; Disney Rosseti (CPF: XXX.814.857-XX), Diretor-Geral da Polícia Federal-Substituto; Claudio Ferreira Gomes (XXX.631.901-XX), Diretor-Geral da Polícia Federal-Substituto; Rosalvo Ferreira Franco (CPF: XXX.082.764-XX), Secretário de Operações Integradas; Luiz Roberto Beggiora (CPF: XXX.986.689-XX), Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas/Fundo Nacional Antidrogas; João Luiz Pinto Coelho Martins de Oliveira (CPF: XXX.281.276-XX), Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas/Fundo Nacional Antidrogas; Igor Montezuma Sales Farias (CPF: XXX.968.963-XX), Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas/Fundo Nacional Antidrogas-Substituto; Gustavo Camilo Baptista (CPF: XXX.869.888-XX), Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas/Fundo Nacional Antidrogas-Substituto; Rogério Xavier Rocha (CPF: XXX.888.811-XX), Subsecretário de Administração e Secretário Executivo-Substituto; Debora de Souza Januario (CPF: XXX.315.791-XX), Subsecretário de Administração-Substituto; Maria Hilda Marsiaj Pinto (XXX.687.100-XX), Secretária Nacional de Justiça; Adriene Domingues Costa (CPF: XXX.954.396-XX), Secretária Nacional de Justiça-Substituto; Andre Zaca Furquim (CPF: XXX.246.518-XX), Secretário Nacional de Justiça-Substituto; Ivan Gomes Bonifacio (CPF: XXX.623.441-XX), Secretário Nacional de Justiça-Substituto; Washington Leonardo Guanaes Bonini (CPF: XXX.602.338-XX), Secretário Executivo-Substituto; Ana Lucia Kenickel Vasconcelos (CPF: XXX.518.128-XX), Secretário Nacional do Consumidor; Luciano Benetti Timm (CPF: XXX.889.870-XX), Secretário Nacional do Consumidor; Fernando Boarato Meneguin (CPF: XXX.000.391-XX), Secretário Nacional do Consumidor-Substituto; Adriana Cristina Dullius (CPF: XXX.712.720-XX), Secretária Nacional do Consumidor-Substituta; João Tadeu Fiorentini (CPF: XXX.708.458-XX), Secretário Nacional de Segurança Pública; Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (CPF: XXX.328.747-XX), Secretário Nacional de Segurança Pública; Carolina Chaves de Azevedo (CPF: XXX.653.557-XX), Diretora-Geral do Arquivo Nacional; Vicente Arruda Camara Rodrigues (CPF: XXX.567.113-XX), Diretor-Geral do Arquivo Nacional-Substituto; Leandro Esteves de Freitas (CPF: XXX.100.737-XX), Diretor-Geral do Arquivo Nacional-Substituto; Tacio Muzzi Carvalho e Carneiro (CPF: XXX.224.666-XX), Diretor Geral; Joselio Azevedo de Sousa (CPF: XXX.926.253-XX), Diretor Geral-Substituto; Neide Alves Dias de Sordi (CPF: XXX.915.371-XX), Diretora-Geral do Arquivo Nacional; Renato Ivo Fernandes de Castro (CPF: XXX.074.707-XX), Secretário Nacional de Segurança Pública-Substituto; Freibergue Rubem do Nascimento (CPF: XXX.025.228-XX), Secretário Nacional de Segurança Pública-Substituto; Washington Clark dos Santos (CPF: XXX.714.176-XX), Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional-Substituto; José Roberto Gonçalves de Lima Neto (CPF: XXX.432.996-XX), Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal-Substituto; Adriano Marcos Furtado (CPF: XXX.204.609-XX), Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal; José Lopes Hott Junior (CPF: XXX.012.641-XX), Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal-Substituto; Fabiano Bordignon (CPF: XXX.707.979-XX), Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).